Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720826-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NELO FILHO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos e etc. O recurso de apelação interposto nos autos foi julgado nos termos do v. acórdão de ID 23906491. Para fins de cumprimento da obrigação, a parte ré realizou depósito judicial nos IDs 24542369 e seguintes. O autor manifestou-se nos IDs 24637851 e 24714561. Apesar de dar quitação ao valor do débito principal, requereu a intimação da ré para que lhe restitua o recolhimento das custas iniciais, no valor de R$ 551,27 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos). Em que pese intimada, a parte ré não se manifestou conforme certificado no ID 25505765. Considerando que resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se aos autos ao d. Juízo de origem para as providências cabíveis, tendo em vista a complementação do depósito requerida pelo autor. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator